Tribunal: TJDFT
Processo: 0736156-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736156-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: VALDIVINO ENRIQUE FRANCO D E C I S Ã O Na hipótese em apreço, verifica-se que o recurso é manifestamente inadmissível, devendo ter o seu seguimento obstado de plano, porquanto a decisão em que foi determinada a emenda à inicial, para fins de comprovação da mora do réu, não é recorrível por meio de agravo de instrumento. Frise-se que o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece, taxativamente, as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Nesse rol não consta decisão de determinação de emenda à inicial, de modo que não está demonstrado o cabimento da insurgência manejada pelo agravante. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator